Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revogação da gratuidade de justiça. Ausência de prova em contrário. Manutenção do benefício. Impugnação acolhida em parte. Fixação de honorários. Possibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada, acolheu, em parte, a impugnação, reconheceu o excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos à agravada; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários ao executado, quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida em parte.
III. Razões de decidir
4. Se as provas produzidas não ilidem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da parte agravada, indevida a revogação do benefício da gratuidade.
5. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios ao advogado do executado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729881-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, APC 07157129320198070020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/8/2021; TJDFT, AGI 0710647-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025.